Tribunal: TJMT
Processo: 1022102-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022102-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.107.575-14 (AGRAVANTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), KEYTHI LARA LEISMANN - CPF: 055.712.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DO APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO, NÃO RECOLHIMENTO À RESIDÊNCIA NOS DIAS PREDETERMINADOS, FALTA DE COMPARECIMENTO AO JUÍZO E MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER

A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto (o agravante manteve o
aparelho de monitoração desligado, deixou, injustificadamente, de se recolher em sua residência nos dias predeterminados e de comparecer em Juízo, além de ter mudado de endereço sem comunicar o Juízo das Execuções)
caracteriza falta grave e justifica a regressão de regime, nos termos dos arts. 50, 118, inc. I, e 146-D, da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jadson Pereira de Oliveira
interpôs Agravo em Execução contra a decisão em que o Juízo da
1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, após reconhecer a prática de falta grave,

decretou a regressão de regime de cumprimento de pena
, fixando nova data-base para a progressão.

Em linhas gerais, busca o
reingresso no regime semiaberto
, defendendo que “
tem bom comportamento e durante o cumprimento da pena tem tentado cumprir de todas as formas as diretrizes impostas quando se deu a progressão para o regime semiaberto e as faltas graves apresentadas estão completa e claramente justificadas, uma vez que o Agravante não teve qualquer intenção de se ausentar desta comarca, tampouco de cometer fuga ou ilícito
” (ID 112337993 – fls. 35 a 51).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 112337993 – fls. 52 a 62).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, por seus próprios fundamentos (ID 112337993 – fl. 66).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 76789961), conforme sumário que segue transcrito.

“Agravante que cumpria pena em regime semiaberto quando cometeu falta grave e houve a regressão de regime – Requer a reforma da decisão para que seja mantido o regime semiaberto – Alegações improcedentes – Descumprimento reiterado das condições impostas judicialmente e do próprio regime semiaberto – Falta grave – Inteligência do art. 118, I, da LEP – Pela manutenção da decisão –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022